Tribunal: TJES
Processo: 0001743-11.2014.8.08.0049
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Oferta e Publicidade
Data de julgamento: 2024-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001743-11.2014.8.08.0049

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ELEICAO 2006 ALTAIR VINICIUS PIMENTEL CAMPOS DEPUTADO ESTADUAL e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO UNIPESSOAL QUE INDEFERIU A ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. FALTA DE PROVA DA ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Pleiteada a gratuidade da justiça no bojo do recurso de apelação foi proferido despacho para que demonstrasse a alteração de sua capacidade econômica, já que recolheu custas processuais no curso da lide, assim como o preparo de recurso anterior.
2.
Tal fato representa indício suficiente para afastar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência a autorizar sua intimação para comprovar a alegada carência de recursos.
3.
Não obstante ter sido intimado para tal desiderato, o apelante limitou-se a reiterar o pleito de gratuidade da justiça, deixando de anexar os documentos necessários para a comprovação da condição de hipossuficiente.
4.
Mantida a decisão que negou a benesse.
5.
Recurso de Agravo Interno conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0001743-11.2014.8.08.0049

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ELEICAO 2006 ALTAIR VINICIUS PIMENTEL CAMPOS DEPUTADO ESTADUAL, ALTAIR VINICIUS PIMENTEL CAMPOS

Advogados do(a) APELANTE: FERNANDO AUGUSTO DOS REIS - MG88348, ANDRE PIMENTEL CAMPOS - MG121209
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se de recurso de agravo interno interposto por
Altair Vinicius Pimentel Campos
contra a decisão unipessoal de ID 6555162 em que neguei o pedido de gratuidade de justiça à parte ora agravante, por não vislumbrar preenchidos os requisitos legais para concessão da benesse.

Pretende o agravante a submissão da questão ao órgão colegiado, aduzindo sua incapacidade momentânea de solver as custas processuais, devendo-se presumir a veracidade da declaração de hipossuficiência apresentada.

Pois bem. Não obstante os argumentos colacionados pelo agravante no presente recurso, não vislumbro razões para sua acolhida, devendo prevalecer a decisão recorrida pelos fundamentos que passo a expor.

Consoante já consignado anteriormente, o apelante, aqui agravante, requereu a gratuidade da justiça no bojo do recurso, razão pela qual, foi proferido despacho para que demonstrasse a alteração de sua capacidade econômica, sob pena de indeferimento do beneplácito (ID 6402742).

Em sua manifestação, o apelante limitou-se a reiterar o mesmo pleito, sem atender o comando judicial (ID 6539965).

Não demonstrou o recorrente a alteração em sua capacidade econômica, já que recolheu custas processuais no curso da lide, assim como o preparo do agravo de instrumento nº 5000555-35.2020.8.08.0000.

Tal fato representa indício suficiente para afastar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência a autorizar sua intimação para comprovar a alegada carência de recursos.

Sobre o tema, segue aresto do egrégio Tribunal de Justiça de Minas Gerais:

Diante do pagamento das custas iniciais do processo, a concessão superveniente da gratuidade da justiça se condiciona à demonstração de alteração da capacidade econômica da parte requerente, por se tratar de ato incompatível com a alegação de carestia de recursos. (TJMG - Apelação Cível 1.0081.15.001607-9/001, Relator(a): Des.(a) João Cancio, 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 26/06/2018, publicação da súmula em 28/06/2018).

Não obstante ter sido intimado para tal desiderato, o apelante limitou-se a reiterar o pleito de gratuidade da justiça, deixando de anexar os documentos necessários para a comprovação da condição de hipossuficiente.

Assim, não há como prosperar a pretensão do recorrente de reforma da decisão unipessoal ora combatida, que deve prevalecer.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de agravo interno e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Virtual de Julgamento do dia 15.04.2024 a 19.04.2024:

Acompanho o voto do Eminente Desembargador Relator.

Sessão Virtual 15.04.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.